Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-43.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005450-43.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS BELO DA SILVA - CPF: 061.411.551-54 (RECORRENTE), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), PAULO MANOEL DE ALMEIDA - CPF: 957.542.618-53 (RECORRIDO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1005450-43.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

LAIS BELO DA SILVA

Recorrido
:

PAULO MANOEL DE ALMEIDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE POR DANO CAUSADO POR ANIMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc. I-
RELATÓRIO Dispensado
na forma do art.38 da Lei 9.099/95. II
- FUNDAMENTAÇÃO
Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. Reconheço presentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no qual a parte autora alega que no dia 15/03/2022, às 04:00 horas da manhã, sofreu um acidente na Rodovia MT-100, sentido Barra do Garças/MT, em decorrência de colisão com animal na pista de propriedade do requerido. Que diante do impacto sofrido ficou desacordada por um certo período após a colisão. Ao retomar a consciência, mesmo com vários ferimentos expostos e dores, procurou por ajuda do seu tio Valdenir, que
reside
próximo ao local do acidente. Afirma que
o
mesmo
prestou socorro e foi ao local do ocorrido para recolher os pertences da requerente que se encontravam espalhados pelo acostamento da rodovia. Posteriormente, foi atendida
no
Pronto Socorro de Barra do Garças/MT, onde foi constatada uma fratura na mão esquerda. Aduz que no mesmo dia do ocorrido seu tio Valdenir foi até a residência do requerido relatar o ocorrido, pois todos na redondeza têm ciência que os animais que ficam na mediação da BR são de sua propriedade. Ao relatar para o Senhor Paulo dos fatos,
o mesmo
negou que o animal era de sua propriedade. Ao tomar conhecimento, sua mãe foi novamente na casa do requerido, onde encontrou a senhora Tereza, que é esposa de Paulo, onde
a mesma
dispôs
a
ajudar com medicamentos e outros possíveis gastos, contudo em ato posterior recusou a prestar qualquer ajuda. Em sede de contestação o requerido afirma incompetência do Juizado Especial Cível, que não há documento algum capaz
de
determinar qual foi o animal envolvido no acidente e tampouco que este animal seja de propriedade do Requerido. Que a sua propriedade é de pequeno porte, totalmente cercada e todos os animais estavam no pasto no dia do acidente. E ainda, ela não tem acesso direto à rodovia asfaltada onde ocorreu o acidente, é necessário percorrer cerca de 1km para chegar até o asfalto, sem contar, as dezenas de propriedades rurais vizinhas e que também possuem criação de animais. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, vez que os fatos
encontram-se
satisfatoriamente comprovados. Realizada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e requerido, em seguida ouvida uma testemunha do Autor e um informante, bem como ouvida a testemunha da parte Ré. Conforme cediço, a lei material civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa
dano
. São, pois, pressupostos para o surgimento do dever de indenizar
a

iliceidade
da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos. A respeito da questão, a doutrina leciona: "O
individuo
, na sua conduta
anti-social
, pode agir intencionalmente ou não; pode proceder por comissão ou por omissão; pode ser apenas descuidado e imprudente. Não importa.
A

iliceidade
de conduta está no procedimento contrário
a
um dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que é
adstrito
, comete um ilícito (...). Como categoria abstrata, o ato ilícito reúne, na sua etiologia, certos requisitos que pode, ser sucintamente definidos: a) uma conduta, que se configura na realização intencional ou meramente previsível de um resultado exterior (
Enneccerus
); b) a violação do ordenamento jurídico, caracterizada na contraposição do comportamento à determinação de uma norma (
Enneccerus
); c) a imputabilidade, ou seja, a atribuição do resultado antijurídico à consciência do agente; d) a penetração da conduta na esfera jurídica alheia, pois, enquanto permanecer inócua, desmerece a atenção do direito." (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituição de direito civil: introdução ao direito civil; teoria geral do direito civil. V.1., 20ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense: 2004, p. 654) Lado outro, o Código Civil estabelece:
"Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior." Por fim, o Código de Processo Civil determina: "Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor." Acerca do ônus da prova, a doutrina esclarece:
"No processo civil, onde quase sempre predomina o
principio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligencia
ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Este ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que
o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende
a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. No dizer de
Kisch
, o ônus da prova vem a ser a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 38ª Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 381) Portanto, em fiel observância ao devido processo legal, a autora da ação incumbia provar os fatos constitutivos do direito invocado, pois a lide posta não comporta a inversão ou a redistribuição dos ônus da prova, principalmente porque impossível a imposição ao réu o dever de comprovar fato negativo puro, qual seja, a não propriedade ou posse do animal causador do dano. Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que não restou comprovada a conduta ilícita imputada ao réu, elemento indispensável à configuração de sua responsabilidade civil, seja em relação
a
eventuais danos materiais, sejam em relação a danos morais. Lado outro, o simples fato de o requerido ser proprietário de imóvel rural próximo
a
rodovia, na altura em que ocorreu o acidente de trânsito, não leva à presunção peremptória de ser ele o proprietário ou detentor do animal atropelado. Nesse sentido: EMENTA: V.V. APELAÇÃO - FATO MODIFICATIVO E/OU EXTINTITIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. 1. Compete ao réu comprovar os fatos modificativos/extintivos do direito do autor por ele afirmados.
V.v
. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR - REQUISITOS - AUSÊNCIA. 1. Para que se configure
a
obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade entre este e aquela. 2. O artigo 936 do Código Civil determina que "o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". 3. O ônus de comprovar a propriedade do animal é do autor, por força imperativa do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Apelo provido. (TJ-MG - AC: 10000181128919001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 27/11/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2018) (grifo nosso) Neste contexto, porque não comprovada a conduta ilícita imputada pela autora ao réu, qual seja, a propriedade ou posse do animal que ocasionou o dano material e o eventual dano moral, não há que se falar em responsabilidade civil do requerido, seja subjetiva seja objetiva. III-
DISPOSITIVO Ante
o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
nulidade
de
todos

os

atos
posteriores à
audiência
de
instrução
, visto que a
gravação

se encontra

comprometida
; e b) as
provas

produzidas

nos
autos
são

suficientes
para
comprovar
a
propriedade
do animal que
ocasionou
o
dano
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
anular

a

audiência
de
instrução

ou

subsidiariamente
o
julgamento

procedente
dos
pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único). Os arquivos de áudios juntados no ID 189038657/PJe2 efetivamente estão corrompidos, todavia
,

isso
não

gerou

prejuízo
processual as partes,
porquanto

novos

arquivos

íntegros
e
audíveis

foram

apresentados
antes da
prolação da
sentença
(ID 189038668/PJe2).

5.
Responsabilidade

por

dano

causado

por
animal.
O
dono

ou

detentor
é
civilmente

responsável

em

ressarcir

os

danos

causados

por

seu
animal, salvo culpa
exclusiva
da
vítima

ou

força

maior (
art. 936 do Código Civil)
.

É
necessári
a

prova

satisfatória
d
a

propriedade

ou
posse do animal para a
responsabilização
da
parte

reclamada

(TJ-GO 5320517-41.2021.8.09.0021, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 11/11/2022). O simples
áudio

recebido

por
WhatsApp,
enviado
pela
esposa
da
parte

reclamada
(ID 189038185/PJe2),
não

é

suficiente para

demonstrar
a
propriedade
do animal que
ocasionou
o
dano
,
pois

não

observou
a
formalidade
processual e
não

pode
ser
equiparad
o
a
uma

prova

testemunhal
,
diante
da
impossibilidade
da
sua
contextualização
.
Nenhuma
das duas
testemunhas

ouvidas

conseguiu

afirmar
que o animal que
ocasionou
o
acidente
era da
parte

reclamada
.
Embora
a
parte

reclamada

reconheça
que
seu

gado

já

tenha

escapado
do
perímetro
de
sua

propriedade
,
este
simples
fato

não
é
suficiente
para
presumir
que o animal que
ocasionou
o
acidente
era
seu
.
I
ncumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC). P
ela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo as quais, nesses casos, julga
-se em desfavor de quem tinha o ônus probatório,
razão por que
se conclui
que a
parte

reclamada

não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024